Tribunal: TCU
Processo: 011.620/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria em obras financiadas por intermédio de recursos federais transferidos a municípios no Estado de Mato Grosso do Sul - Polo Ponta Porã.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria para verificar a regularidade da execução de obras financiadas por recursos federais no município de Paranhos/MS, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis Júlio César de Souza e as empresas Construtora Aurora Eireli - EPP e Apoio Construtora Ltda. - ME, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas por José Conceição Lopes; 9.3. acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas por Fernando José Baraúna Recalde; 9.4. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Juliano Ledesma Fernandes, Caio Cezar Pedrollo Machado, Rosimeire Carvaes Bitencourt Barreto e Ana Caroline Machado de Oliveira; 9.5. aplicar aos seguintes responsáveis a multa individual prevista no artigo 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos valores discriminados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor da multa Júlio César de Souza R$ 30.000,00 Juliano Ledesma Fernandes R$ 20.000,00 Fernando José Baraúna Recalde R$ 10.000,00 Caio Cezar Pedrollo Machado R$ 10.000,00 Rosimeire Carvaes Bitencourt Barreto R$ 10.000,00 Ana Caroline Machado de Oliveira R$ 5.000,00 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. encaminhar cópia deste acórdão ao Município de Paranhos/MS, ao Ministério do Desenvolvimento Regional, à Fundação Nacional de Saúde e ao Fundo Nacional de Saúde.